Tribunal: TJBA
Processo: 8002930-13.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002930-13.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GCACP S/A

Advogado(s)
:
LICIA MARIA SILVA SANTOS, MARIANA ANDION GOMES VIANNA, MAYANA VIEIRA DE MATOS

APELADO: DAMIÃO CUNHA

Advogado(s)
:
VERA LUCIA FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. AÇÃO AJUIZADA EM 1979 E SEM MOVIMENTAÇÃO PELA PARTE AUTORA POR PERÍODO SUPERIOR A 13 ANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO QUE INDEPENDE DE APRECIAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
APELO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n.
8002930-13.2023.8.05.0201
, em que é apelante

GCACP S/A
e em que é apelado
DAMIÃO CUNHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça